Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. CONDIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Em contendas submetidas ao regramento consagrado no Decreto-Lei 911/1969, a citação do devedor se submete ao aperfeiçoamento da medida constritiva indicada no art. 3o, caput, daquele Diploma.
2. Frustradas as diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e silente o credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei 911/1969, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.